Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009368-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Metrológica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0002-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Verificado que o trâmite processual da execução fiscal não se paralisou por lapso de tempo superior a cinco anos, afasta-se a incidência da prescrição intercorrente”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0596.10.006251-9/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2017, publicação da súmula em 05/12/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
Philco Eletrônicos S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Juína/MT
que, nos autos de Ação de Execução Fiscal no.1001939-13.2018.8.11.0025
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito
.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é evidente a existência da prescrição da dívida e ainda, a possibilidade de julgamento da exceção sem a necessidade de dilação probatória.

Aduz que a prescrição é inconteste, visto que a CDA é oriunda de processo do ano de 2013, tendo sido inscrita após 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses, e a ação ajuizada somente em 2018.

Defende que o ajuizamento da referida CDA extrapola e muito o prazo legal, pois somente 05 (cinco) anos após a exigibilidade do auto de infração junto ao Procon é que a referida multa veio a ser executada.

Verbera que entre a data da alegada infração ou violação do direito até a efetiva inscrição do débito em dívida ativa, a prescrição intercorrente já havia alcançado todos os seus efeitos, de modo que a nulidade da inscrição se mostra evidente.

Pautado nesses argumentos requer a suspensão da decisão agravada (págs.01/13-id.n.40676477).

Sem contrarrazões (certidão -pág.19-id.n. 50731982).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.21-id.n.
50936972
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento fora interposto por Philco Eletrônicos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Juína/MT

que
rejeitou a exceção de pré-executividade

agitada no feito executivo fiscal.

Da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a ação de execução fiscal
em 21/12/2018
visando o recebimento do crédito tributário (DAM - Documento de Arrecadação Municipal)
vencido em 04/11/2016
, oriundo da certidão da dívida ativa inscrita
em 19/12/2018
– CDA n.3427/2018.

O despacho ordenando a citação foi proferido
em 07/02/2019
, e, tendo sido citado, o agravante opôs exceção de pré-executividade.

Processado o feito, o Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“(.....) No caso vertente, a decisão a DAM emitida para pagamento da multa venceu em 04/11/2016 e a presente execução fiscal ajuizada em 21/12/2018, portanto, dentro do prazo de cinco anos previsto na supracitada norma.

Nesses moldes, rejeito a exceção de pré-executividade oposta e, em prosseguimento ao feito, havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial ” (
sic. fl.04-id.n.
40676477
)

Em que pese o agravante alegar que ocorreu a prescrição da pretensão executória, no caso, não se vislumbra a ocorrência deste instituto, uma vez que o crédito tributário venceu
em 04/11/2016
e
o executivo fiscal foi ajuizado
em 21/12/2018
.

Ainda, é de se registrar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do vencimento do crédito tributário, e que o prazo prescricional é interrompido nas hipóteses enumeradas no parágrafo único do art. 174 do CTN, que dispõe:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela LCP no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”(grifei).

Como dito, o ajuizamento da demanda executiva ocorreu em
21/12/2018,
depois, portanto, da vigência da Lei Complementar no 118/05, daí porque se deve considerar o despacho de citação, proferido em
07/02/2019
, como marco interruptivo da prescrição.

Conclui-se, portanto, que não transcorreu a prescrição da pretensão executiva, uma vez que o executivo fiscal foi ajuizado dentro do prazo de 05 (cinco) anos.

A propósito, colaciono as seguintes jurisprudências:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA

- DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Verificado que o trâmite processual da execução fiscal não se paralisou por lapso de tempo superior a cinco anos, afasta-se a incidência da prescrição intercorrente. Não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0596.10.006251-9/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2017, publicação da súmula em 05/12/2017) (destaquei).

Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão executória do agravado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020